Tribunal: TJPA
Processo: 0810936-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810936-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AMARILSON TEIXEIRA DA SILVA, RODRIGO SILVA DE FREITAS

AGRAVADO: CICERA DA SILVA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810936-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AMARILSON TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVANTE: RODRIGO SILVA DE FREITAS

ADVOGADO: VICTOR MONTEIRO DA SILVA

AGRAVADO: CICERA DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: ANTONIO JOSE DARWICH DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. BLOQUEIO DE VEÍCULO. PARTES POSSIVELMENTE VÍTIMAS DE GOLPE. DUT COM ASSINATURAS RECONHECIDAS EM CARTÓRIO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO AUTOMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I -
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de transferência de veículo, em face de possível fraude envolvendo ambas partes.

II -
Agravantes alegam ter sido vítimas de golpe, solicitando a suspensão da restrição imposta ao veículo, porém não foram capazes de demonstrar a probabilidade do direito alegado.

I
II –
Diante dos elementos apresentados, especialmente a existência de documento com assinatura autenticada e o pagamento efetuado pela agravada, justifica-se a manutenção da constrição para evitar prejuízos às partes, bem como à terceiros de boa-fé, até que os fatos sejam plenamente esclarecidos em primeira instância.

III -
Recurso Conhecido e Negado Provimento.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810936-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AMARILSON TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVANTE: RODRIGO SILVA DE FREITAS

ADVOGADO: VICTOR MONTEIRO DA SILVA

AGRAVADO: CICERA DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: ANTONIO JOSE DARWICH DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
AMARILSON TEIXEIRA DA SILVA
e
RODRIGO SILVA DE FREITAS
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, processo nº 0804013-95.2021.8.14.0005, proposta por
CICERA DA SILVA RIBEIRO
.

A decisão guerreada considerou documento juntado os autos comprovando a assinatura das partes com firma reconhecida, julgando como razoável deferir o pedido de restrição do veículo objeto da lide para transferência a terceiros, objetivando evitar lesão à autora, ora agravada e a terceiros, até que se esclareça a veracidade dos fatos no que concerne à regularidade da transferência.

Insatisfeitos, os recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento, visando suspender os efeitos da decisão agravada, afirmando que foram vítimas de um golpe por um terceiro que intermediava a venda entre requerentes e a agravada, que este havia encaminhado comprovante falso, posto que não houve depósito do valor acordado.

Requereram a suspensão da decisão agravada, para deixar de constar a constrição no veículo, pelo que vem lhes causando sérios prejuízos.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 7878389. Foi considerado que ambas partes muito provavelmente foram vítimas de um golpe, havendo documento com assinatura reconhecida em firma, não havendo sido demonstrada a probabilidade de direito do agravante, considerando ainda que o risco é iminente para ambas partes na hipótese de ser proferida decisão sem a devida cautela.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810936-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AMARILSON TEIXEIRA DA SILVA

AGRAVANTE: RODRIGO SILVA DE FREITAS

ADVOGADO: VICTOR MONTEIRO DA SILVA

AGRAVADO: CICERA DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: ANTONIO JOSE DARWICH DA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Foram preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, portanto, conheço do presente recurso.

Cinge-se a discussão apresentada a esta Instância julgadora na necessidade de averiguar se acertada a decisão que determinou o lançamento de constrição sob veículo, o qual fora alvo de um possível golpe cometido contra agravantes e agravada.

Compulsando detidamente os autos, mantenho o entendimento de que não assiste razão aos argumentos trazidos pelo recorrente.

A priori, consta na exordial certidão de ID 33429846, quanto ao reconhecimento de assinaturas por autenticidade de DUT (Documento Único de Transferência) de ID 33429842, apresentada pela requerente, ora agravada, referente a transferência do veículo entre as partes, portanto subsiste a dúvida relativa ao suposto golpe, devendo tais fatos serem esclarecidos e sanadas as questões controversas em sede de juízo de primeira instância.

Assim, considerando-se o mencionado anteriormente, bem como ter a requerente juntado comprovante de pagamento de ID 33458456, portanto incontroverso o fato de ter a autora efetuado o pagamento de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a terceiro que provavelmente estelionatário.

Nesse sentido, entendo ter sido devidamente aplicada pelo juízo
a quo
a constrição sob o veículo, pelo que visa tão somente evitar que o bem seja alienado a terceiro de boa-fé, levando-se em consideração a alta probabilidade de prejuízo, para além da existente, às partes. É este o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, como a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIBERAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. Pretende o embargante a reforma a decisão que indeferiu o pedido de liberação da restrição judicial de veículo. A decisão não merece reforma, porquanto ao menos neste momento processual não é possível presumir a boa-fé do embargante. Ademais, o embargante está na posse do veículo, requerimento que foi deferido pelo juízo recorrido, mas não demonstrou a urgência do pedido de levantamento da restrição constante no registro do bem, nos termos do que exige o artigo 300, do CPC/15, pois limita-se a reiterar os termos do pedido portal apontando genericamente que a restrição existente poderá lhe causar danos graves e de difícil reparação, mas sem demonstrá-los. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO (Agravo de Instrumento, Nº 70070114541, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 20-04-2017).

Ademais, deve ser considerado de igual modo que tal entendimento, inclusive a continuidade da constrição, será apreciada pelo juízo de piso, o qual após a dilação probatória poderá modificar a decisão, uma vez que a matéria deste agravo de instrumento restringe-se tão somente a discussão se acertada a decisão agravada proferida em consonância ao disposto no Art. 300 do CPC/2015.

Nessa monta, é notório que conceder o benefício pleiteado poderá causar eventuais danos à parte agravada, a qual mostra-se de boa-fé, a partir dos documentos colacionados nos autos, ensejando inevitavelmente na desobrigação integral dos agravantes pelos fatos ocorridos. Para mais, observa-se inclusive o evidente risco de supressão de instância na eventual concessão do pedido.

Observa-se que esta julgadora já se manifestou dessa forma em outra demanda semelhante a esta:

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEIXOU DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GOLPE. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE BLOQUEOU A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO CERNE DO LITÍGIO. LIBERAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. INVIABILIDADE, NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. I - No caso em tela, recorreu-se em face de decisão monocrática que deixou de conferir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, mantendo por ora os efeitos da decisão interlocutória do magistrado de piso, a qual determinou a realização de bloqueio do veículo cerne do litígio via RENAJUD, com a finalidade de impedir a transferência do bem à terceiro; II - Ao menos neste momento processual, a decisão guerreada não merece reforma, eis restar suficientemente comprovado dos autos originários que a venda fraudulenta efetivamente ocorreu. Além disso, no momento em tela, presumir pela boa-fé dos agravantes significaria resolver o processo originário de forma precipitada, visto que tal cognição resultaria em declarar a desobrigação das partes; III - Além disso, ressalta-se que não há risco da irreversibilidade da medida, eis ter sido fixada apenas no sentido de impedir provisoriamente a alienação do veículo cerne do litígio; IV - Recurso conhecido e improvido, pela manutenção da decisão monocrática. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803591-72.2020.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/2022).

À luz dos elementos constantes nos autos, sobretudo pelo fato de não haver risco de irreversibilidade da medida, tendo sido a constrição determinada tão somente para impedir provisoriamente que o bem seja transferido, de modo que esta poderá ser modificada caso entenda o juiz de piso necessário, conforme deslinde processual.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus moldes.

Belém, de de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2024